Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707527-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. SENTENÇA INFRA PETITA NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRECLUSÃO PRO JUDICATO NÃO CARACTERIZADOS. EXCLUSÃO DA CANDIDATA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O instituto da nulidade no âmbito sistema processual brasileiro rege-se pelo princípio do prejuízo (pás nullité sans grief), de modo que, sem sua comprovação, não há razão anular ou refazer os atos já produzidos. A jurisprudência repele igualmente a chamada “nulidade de algibeira”, porque fere o princípio da boa-fé, cooperação e da preclusão. Por tanto, verificado qualquer vício passível de beneficiar à parte, cabe a ela alegálo na primeira oportunidade que falar nos autos. Somado a isso, o fato de ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (venire contra factum proprium). No caso, foi a própria requerente quem optou por postular na justiça comum e invocou a prevenção do juízo fazendário. Por todas essas razões, repele-se a alegação de nulidade pela falta de observância do rito especial traçado pela Lei no 12.153/2009. Jurisprudência do STF. 2- In casu, a postura processual da apelante violou os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, na medida em que busca desconstituir um comando judicial desfavorável mediante a adoção de comportamentos processuais contraditórios e com escopo de tumultuar o feito. De mais a mais, inexiste óbice legal para que a ação tramitasse na instância originária, porquanto a Fazenda Pública do Distrito Federal figura como parte, a matéria em discussão mostra-se complexa e foi formulada a produção de prova pericial, que é incompatível com o rito dos Juizados Fazendários. O indeferimento do pedido de produção de prova na sentença pode até justificar a tese de cerceamento de defesa suscitada. No entanto, isso não enseja a incompetência do magistrado que, a pedido da requerente e com base em tudo que consta nos autos, reconheceu ser prevento para processar e julgar o feito até por falta de previsão legal. Nesse ponto, a prevenção do juiz restou evidenciada, na medida em que o feito em tela é mera repetição de ação mandamental anteriormente ajuizada, como requerido pela própria pela autora. 3. Em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. Ao verificar que os pedidos foram analisados pelo juiz, rejeita-se a nulidade por prolação de sentença citra petita. 4. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Na hipótese, a prova tinha por escopo a incursão no mérito do ato administrativo, de modo que o Juiz se substituísse ao administrador no julgamento da capacidade física e estado de saúde da candidata para o exercício do cargo, uma vez que foi reprovada pela banca examinadora. 5. O fato de o juiz substituto ter consignado que “serão definidas a necessidade e adequação das provas requeridas em despacho saneador” não impede que o titular possa vir depois para sentenciá-lo, sem que haja a aventada preclusão pro judicato. Isso decorre não só da incidência do sistema do livre convencimento motivado, que confere ao magistrado a liberdade de apreciar as provas de acordo com a sua convicção e de forma fundamentada (art. 371 do CPC), mas também da aplicação do princípio da independência funcional do juiz, que é consectário da garantia de sua imparcialidade. O julgador não está atrelado às conclusões de outro quando atuantes no mesmo grau de jurisdição. Acrescenta-se que a atuação de juízes titulares e substitutos na mesma Vara e, eventualmente, no mesmo processo encontra guarida nas normas internas do TJDFT e não viola preceitos constitucionais nem processuais atinentes à matéria. 6. Em razão das divergências de pedido e de causa de pedir, o ajuizamento de ação para anulação de questões da prova discursiva não interrompe o prazo prescricional previsto no art. 1o da Lei no 7.515/1986 para discutir a eliminação da autora na fase de avaliação médica do certame, nos termos do art. 202 do CC. 7. No caso, a autora foi primeiramente eliminada do certame na segunda fase da primeira etapa, qual seja, na prova discursiva. Em seguida, ajuizou ação em que questionou os critérios de correção da prova pela Banca Examinadora e obteve tutela provisória para prosseguir nas demais fases, mas sempre amparada nesta decisão precária, quando pôde concluir todas as etapas, inclusive o curso de formação. Após o resultado final do certame, sobreveio julgamento de mérito, em que o pedido foi julgado improcedente e, consequentemente, revogada a tutela provisória, consoante art. 309, III, do Código de Processo Civil. 8. Considerando a natureza precária da tutela de urgência, quando julgado improcedente o pedido e revogada a tutela provisória, operam-se efeitos ex tunc, ou seja, a revogação retroage à data da propositura da ação. Inexiste ilegalidade na conduta da banca examinadora que deixou de reinserir a apelante no certame, em razão de sua eliminação da disputa. 9. O ajuizamento de diversas ações, seguidas de pedidos de desistências e novamente proposta sob um novo rito, demonstra o dolo da autora nesse mesmo modo de agir e que extrapolou os limites para o exercício de seu direito, porquanto agiu com vistas à obtenção de um resultado favorável mediante o procedimento de “escolha do juízo”. Situação que justifica a sua condenação à multa por litigância de má-fé e pela prática de condutas processuais temerárias e capazes de causarem tumulto processual, nos moldes do art. 80, V, do CPC. 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, porque não teria sido observada a competência absoluta dos Juizados Especiais Fazendários para os casos em que envolve entes públicos quando o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos; b) artigos 9o, 505, inciso II, e 507, todos do CPC, por ofensa à preclusão pro judicato. Aduz, para tanto, que o juízo a quo teria, por meio de decisão interlocutória, determinado que a adequação das provas requeridas seria definida em despacho saneador. Acrescenta que tal decisão estaria preclusa, em virtude de não ter sido impugnada por meio do competente agravo. Afirma que, no entanto, houve julgamento antecipado da lide ensejando prejuízo à recorrente, de modo que deveria ser declarada a nulidade da sentença; c) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa; d) artigos 502, 503, § 1o, incisos I, II e III, 508, e 309, inciso III, todos do Estatuto Processual vigente, porque o órgão colegiado teria julgado questão prejudicial em contrariedade à coisa julgada em outro processo; e) artigo 80, inciso V, do mesmo códex, porque não teria havido conduta temerária de sua parte a conduzir a aplicação de multa por litigância de má-fé. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso II, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, 9o, 80, inciso V, 309, inciso III, 355, inciso I, 502, 503, § 1o, incisos I, II e III, 505, inciso II, 507, 508, todos do CPC. Com efeito, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que: “percebe-se que, em um primeiro momento, a requerente pugnou repetidamente pelo processamento do feito na instância originária e em razão da competência absoluta do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública. Apenas depois da prolação da sentença de improcedência do pedido é que suscitou a incompetência do magistrado. A par disso, constata-se claramente que a postura processual da apelante violou os princípios da probidade e da boa-fé objetiva, na medida em que busca desconstituir um comando judicial desfavorável mediante a adoção de comportamentos processuais contraditórios e com escopo de tumultuar o feito” (ID Num. 53842600 - Págs. 9 e 10); “o dolo da autora nesse mesmo modo de agir e que extrapolou os limites para o exercício de seu direito, a evidenciar um proceder reiteradamente temerário e em afronta ao interesse da Justiça. Assim, há substrato suficiente para manter o reconhecimento da litigância de má-fé” (ID Num. 53842600 - Pág. 22); “ao se analisar ainda todo o contexto fático, as desistências de ações após o indeferimento de pedidos liminares e que foram repropostas em outros juízos, mas com alteração de procedimentos, comprovam que essa conduta contraditória é também reiterada e possui o nítido propósito de escolha do juízo para obtenção de um provimento judicial favorável” (ID Num. 53842600 - Pág. 10); “na situação em exame, o juiz reputou suficientes os documentos juntados ao longo do processo e desnecessária a produção de outros elementos para o seu convencimento. Uma vez que o “caso em exame tem por objeto a análise da legalidade do ato da banca examinadora que, ao ser informada da decisão proferida no processo 0736286- 23.2017.8.07.0016, deixou de reinserir a autora no certame porque considerada eliminada da disputa”, como bem delimitado na sentença, constata-se que a oitava de testemunhas mostra-se prescindível ao deslinde do feito, haja vista que o exame da legalidade do ato administrativo é dirimido apenas com a análise documental (ID 47856921 – fl. 08). Por divergirem do objeto da presente ação, vislumbra-se também a inutilidade da perícia voltada a comprovar a boa saúde da apelante e do pleito de exibição de documentos para evidenciar a entrega de documentos na junta médica, o que torna prescindível aguardar o desfecho da exibição documental pretendida na PetCiv no 0716458-76.2023.8.07.0001” (ID Num. 53842600 - Pág. 15); “a prova tinha por escopo a revisão do mérito do ato administrativo, o que de toda sorte seria incabível, razão pela qual não se verifica qualquer prejuízo no julgamento antecipado da lide” (ID Num. 53842600 - Pág. 16); “irrefutável que sua permanência no certame e até a conclusão do curso de formação decorreu exclusivamente da liminar que obteve inicialmente, mas que, como já ressaltado, fora revogada por ocasião do julgamento de mérito da ação n. 2015.01.1.123388-6” (ID Num. 53842600 - Pág. 19). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, pois não prescindiria o reexame de todos os fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Cumpre ressaltar, quanto ao alegado cerceamento de defesa, que “a jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa” (AgInt no AREsp n. 2.445.156/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). O recurso extraordinário, também, não merece curso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, e 37, inciso II, ambos da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’” (ARE 1450508 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-09-2023 PUBLIC 25-09-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017